Tribunal: TJMT
Processo: 1025033-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1025033-55.2024.8.11.0000
AGRAVANTE: GRAFFITE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI – EPP
AGRAVADA: LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA RECURSAL CONTRA DECISÃO QUE DEFERE ORDENS DE PENHORA E DETERMINA NEGATIVAÇÃO CREDITÍCIA – ARGUMENTOS NÃO CONHECIDOS E DELIBERADOS NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIDO O RECURSO NO QUE TANGE AOS ARGUMENTOS RECURSAIS QUE REPRISAM TESES APRESENTADAS NA IMPUGNAÇÃO AINDA NÃO DECIDIDA – MÉRITO – AUSENTE PAGAMENTO DO DÉBITO É ESCORREITA A ORDEM DE PENHORA EXPEDIDA E NEGATIVAÇÃO DETERMINADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
A impugnação à penhora apresentada pela parte executada no processo de origem ainda não foi analisada pelo juízo a quo, incorrendo em malfadada supressão de instância a análise dos argumentos nela vertidos e apresentados em recurso, diretamente, sem que tenha sido superado o crivo de conhecimento e deliberação da instância originária. O recurso de agravo de instrumento possui efeito devolutivo restrito à matéria enfrentada na decisão agravada. Não conhecido o recurso de agravo de instrumento interposto em relação aos argumentos semelhantes aos apresentados na impugnação à penhora apresentada pela parte executada do processo originário, eis que ainda não analisados pelo juízo de origem.
A pretensão exequenda foi recebida em março de 2024, não tendo a parte executada adimplido a obrigação exequenda no prazo que lhe foi concedido para tal finalidade e/ou apresentado impugnação ao cumprimento, mas, entretanto, meramente indicado veículos automotores à penhora, o que foi rejeitado na decisão recorrida. Nestes termos, considerando que a parte executada está em mora, bem como que os valores constritos e veículos indicados são insuficientes à satisfação do débito, o qual remonta a quantia de R$435.284,54 (em 17/04/2024), não há porque, por ora, levantar a restrição creditícia efetivado pelo juízo a quo, a qual se trata de medida coercitiva ao adimplemento do débito exequendo regularmente empreendida com fundamento no art. 782, § 3o, do CPC.
Recurso conhecido em parte e desprovido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025033-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), GRAFFITE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 22.063.815/0001-52 (AGRAVANTE), LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA - CNPJ: 03.064.692/0007-15 (AGRAVADO), KERSON NASCIMENTO DE CARVALHO - CPF: 470.449.772-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA RECURSAL CONTRA DECISÃO QUE DEFERE ORDENS DE PENHORA E DETERMINA NEGATIVAÇÃO CREDITÍCIA – ARGUMENTOS NÃO CONHECIDOS E DELIBERADOS NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIDO O RECURSO NO QUE TANGE AOS ARGUMENTOS RECURSAIS QUE REPRISAM TESES APRESENTADAS NA IMPUGNAÇÃO AINDA NÃO DECIDIDA – MÉRITO – AUSENTE PAGAMENTO DO DÉBITO É ESCORREITA A ORDEM DE PENHORA EXPEDIDA E NEGATIVAÇÃO DETERMINADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO
.

A impugnação à penhora apresentada pela parte executada no processo de origem ainda não foi analisada pelo juízo
a quo
, incorrendo em malfadada supressão de instância a análise dos argumentos nela vertidos e apresentados em recurso, diretamente, sem que tenha sido superado o crivo de conhecimento e deliberação da instância originária. O recurso de agravo de instrumento possui efeito devolutivo restrito à matéria enfrentada na decisão agravada. Não conhecido o recurso de agravo de instrumento interposto em relação aos argumentos semelhantes aos apresentados na impugnação à penhora apresentada pela parte executada do processo originário, eis que ainda não analisados pelo juízo de origem.

A pretensão exequenda foi recebida em março de 2024, não tendo a parte executada adimplido a obrigação exequenda no prazo que lhe foi concedido para tal finalidade e/ou apresentado impugnação ao cumprimento, mas, entretanto, meramente indicado veículos automotores à penhora, o que foi rejeitado na decisão recorrida. Nestes termos, considerando que a parte executada está em mora, bem como que os valores constritos e veículos indicados são insuficientes à satisfação do débito, o qual remonta a quantia de R$435.284,54 (em 17/04/2024), não há porque, por ora, levantar a restrição creditícia efetivado pelo juízo
a quo
, a qual se trata de medida coercitiva ao adimplemento do débito exequendo regularmente empreendida com fundamento no art. 782, § 3o, do CPC.

Recurso conhecido em parte e desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1025033-55.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

GRAFFITE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI – EPP

AGRAVADA:

LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GRAFFITE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI – EPP
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, Juiz de Direito
Luis Otávio Pereira Marques
, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença número 1003625-02.2024.8.11.0002, o qual indeferiu nomeação dos bens à penhora ofertados pela executada, deferiu pedido de penhora
online
postulado pela exequente, bem como determinou a inclusão do nome da executada nos órgãos de proteção ao crédito por meio do sistema SERASAJUD.

Nas razões recursais, a parte recorrente aduz a incorreção da decisão recorrida, porque
“as determinações feitas na decisão recorrida têm potencial de gerar grande prejuízo ao funcionamento e desempenho de atividades da empresa executada, requer seja atribuído ao presente recurso o efeito suspensivo no que se refere aos efeitos da decisão agravada, em especial acerca da inclusão do nome da executada nos órgãos de proteção ao crédito bem como os bloqueios realizados em contas da executada”
(sic).

Diz que
“ao decidir pelo bloqueio de valores destinados ao pagamento de funcionários e outros compromissos inerentes ao funcionamento da empresa executada, os efeitos da decisão agravada possuem potencial de gerar danos e prejuízos irreversíveis”
, sendo
“que em sede de impugnação a penhora o recorrente informou e fundamentou o juízo de primeiro grau sobre a impenhorabilidade dos valores bloqueados por se tratarem de valores destinados ao pagamento de funcionários e outras despesas inerentes ao funcionamento da empresa, contudo o juízo de piso até o presente momento manteve o bloqueio nas contas da executada”
(sic).

Afirma que
“a determinação de incluir o nome da executada nos órgãos de proteção ao crédito, novamente, não contribui para o objetivo final do cumprimento de sentença, considerando que a inclusão da executada nos órgãos de proteção ao crédito gerará dificuldades para que a empresa adquira crédito, continue desempenhando suas atividades e consequentemente gere renda de maneira que possibilite a quitação do débito perseguido”
, além de que
“a inclusão do nome da Executada junto aos órgãos de proteção ao crédito se trata de medida que possui potencial de gerar enormes prejuízos a executada, considerando a necessidade de crédito para permanecer operando no mercado”
(sic).

Defende estarem
“presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, considerando o perigo de dano e potencial prejuízo irreversível a executada bem como a probabilidade do direito, conforme defendido em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, no que se refere ao bloqueio de valores da executada que seriam destinados ao pagamento de funcionários e outros compromissos inerentes ao funcionamento da empresa, o que torna os referidos valores que foram objeto de bloqueio impenhoráveis, conforme jurisprudência do TRF 4a Região no julgamento do Agravo de Instrumento 5013918-02.2021.4.04.0000”
, e pede que
“seja recebido o presente recurso e atribuído o efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente recurso”
(sic).

No mérito do recurso, pede que seja
“reformada a decisão do Juízo “a quo”, em especial quanto ao bloqueio de valores impenhoráveis bem como a determinação da inclusão do nome da executada junto aos órgãos de proteção ao crédito por se tratar de medida ineficaz ao objetivo principal do cumprimento de sentença”
(sic).

Comprovante de recolhimento de preparo anexo a peça Id. 238017697.

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
em 19/09/2024, conforme decisão Id. 240263698.

Contraminuta apresentada pela parte recorrida na peça Id. 241372667, aduzindo, em suma, a correção da decisão recorrida. Pede desprovimento do recurso.

Informações do juízo
a quo
no Id. 241973673.

Pedido de sustentação oral da parte recorrente no Id. 243862185.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
INDEFIRO
o pedido formulado na peça retro, haja vista que não há previsão legal para sustentação oral nesta espécie recursal (cf. art. 93, §13, do Regimento Interno).

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento em que a parte recorrente aduz a incorreção da decisão recorrida, porque
“as determinações feitas na decisão recorrida têm potencial de gerar grande prejuízo ao funcionamento e desempenho de atividades da empresa executada, requer seja atribuído ao presente recurso o efeito suspensivo no que se refere aos efeitos da decisão agravada, em especial acerca da inclusão do nome da executada nos órgãos de proteção ao crédito bem como os bloqueios realizados em contas da executada”
(sic).

Diz que
“ao decidir pelo bloqueio de valores destinados ao pagamento de funcionários e outros compromissos inerentes ao funcionamento da empresa executada, os efeitos da decisão agravada possuem potencial de gerar danos e prejuízos irreversíveis”
, sendo
“que em sede de impugnação a penhora o recorrente informou e fundamentou o juízo de primeiro grau sobre a impenhorabilidade dos valores bloqueados por se tratarem de valores destinados ao pagamento de funcionários e outras despesas inerentes ao funcionamento da empresa, contudo o juízo de piso até o presente momento manteve o bloqueio nas contas da executada”
(sic).

Afirma que
“a determinação de incluir o nome da executada nos órgãos de proteção ao crédito, novamente, não contribui para o objetivo final do cumprimento de sentença, considerando que a inclusão da executada nos órgãos de proteção ao crédito gerará dificuldades para que a empresa adquira crédito, continue desempenhando suas atividades e consequentemente gere renda de maneira que possibilite a quitação do débito perseguido”
, além de que
“a inclusão do nome da Executada junto aos órgãos de proteção ao crédito se trata de medida que possui potencial de gerar enormes prejuízos a executada, considerando a necessidade de crédito para permanecer operando no mercado”
(sic).

No mérito do recurso, pede que seja
“reformada a decisão do Juízo “a quo”, em especial quanto ao bloqueio de valores impenhoráveis bem como a determinação da inclusão do nome da executada junto aos órgãos de proteção ao crédito por se tratar de medida ineficaz ao objetivo principal do cumprimento de sentença”
(sic).

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“
Vistos,

A parte executada compareceu aos autos e ofertou a penhora os veículos descritos no id. 152723491.

Em seguida a parte exequente informou não concordar com a penhora dos bens indicados e requereu a realização de penhora online, a inclusão de restrição de circulação e alienação de veículos da devedora e a inclusão do nome da executada no banco de dados do SERASA (id. 152755333).

Pois bem.

Dispõe o art. 829, §2o do CPC que “a penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente”.

Nesse passo, denota-se a necessidade de acatamento pelo Juiz dos bens oferecidos à penhora, sendo que analisando os documentos apresentados pela parte executada, tenho que não há como prosperar a referida pretensão.

Isso porque, apesar da execução ser feita de forma menos gravosa ao devedor (art. 805, do CPC), tal princípio não retira do exequente as garantias que lhe são asseguradas pelo ordenamento jurídico para a satisfação do crédito.

Dessa forma, apesar da ordem legal prevista no art. 835 do CPC não ser absoluta, havendo a possibilidade do direito do exequente ser atendido de forma mais célere não se mostra razoável admitir que o credor aceite bem de duvidosa liquidez, pois a execução tramita no interesse do credor e não do devedor.

No presente caso, o executado indicou à penhora diversos veículos desacompanhado de qualquer documento comprovando as avaliações descritas na petição de id. 152723491 ou mesmo imagens dos bens para atestar eventual estado de conservação.

A recusa da exequente está legitimada pela disposição contida no art. 848, inciso V do CPC que reconhece o direito do credor de não aceitar a indicação de bens de baixa liquidez, aliado ao desrespeito à ordem legal, razão pela qual tenho como não idôneo o oferecimento dos bens à penhora pela parte executada.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMÓVEL OFERTADO À PENHORA. RECUSA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ. DESRESPEITO DA ORDEM LEGAL. RECUSA.1. Da leitura do aresto recorrido, observa-se que as circunstâncias da lide levaram o Tribunal de origem a se posicionar no sentido exposto no aresto atacado, a fim de que não houvesse prejuízos ao credor ou tornasse infrutífera a execução. 2. "A controvérsia sobre a não-aceitação pelo credor dos bens oferecidos à penhora, em sede de execução fiscal, e a observância de que o processo executivo se dê da maneira menos gravosa ao devedor requerem atividade de cognição ampla por parte do julgador, com a apreciação percuciente das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial por força da Súmula n. 7 do STJ"(REsp 346.212/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJU de 20.02.06). 3.
Conforme iterativos precedentes desta Corte, é admissível a recusa por parte do exequente da nomeação à penhora, desde que justificada por qualquer das causas previstas no art. 656 do CPC - como, no caso vertente, em razão do desrespeito à ordem legal
. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. AgRg no REsp 1234139 / RSAGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL2011/0012427-7, Min. Castro Meira, T2 Segunda Turma, 14.06.2011)

Dessa forma,
indefiro
nomeação dos bens a penhora ofertados pela executada e ainda
defiro
o pedido de penhora online postulado pela exequente.

Dessa forma, realizei ordem de bloqueio de valores em contas bancárias em nome da parte devedora por meio do Sistema SISBAJUD, sendo constrito o valor de R$ 55.769,38 (cinquenta e cinco mil, setecentos e sessenta e nove reais e trinta e oito centavos), cuja quantia transferi à Conta Única.

Ainda, diante do bloqueio supra, venha à parte devedora caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos limites dispostos no § 3o do art. 854, CPC.

Outrossim, proceda a Secretaria com a respectiva vinculação dos valores bloqueados nestes autos.

No que diz respeito ao pedido de inclusão de restrição de circulação dos veículos da executada,
indefiro
, tendo em vista que tal providência apenas é cabível quando demonstrada a dificuldade na localização de bem, o que não restou demonstrado nos autos.

É sabido que o sistema RENAJUD, prevê a possibilidade de inclusão das seguintes restrições em seu regulamento:

“Art. 7o - A restrição de transferência impede o registro da mudança da propriedade do veículo no sistema RENAVAM.

Art. 8o - A restrição de licenciamento impede o registro da mudança da propriedade, bem como um novo licenciamento do veículo no sistema RENAVAM.

Art. 9o -
A restrição de circulação (restrição total) impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito
”.

Portanto, a restrição de circulação (restrição total) resulta em uma medida extrema, tendo em vista que a execução deve ocorrer pelo modo menos gravoso ao executado. Ademais, a restrição de transferência do bem se mostra mais adequada e suficiente à finalidade a que se destina (garantia de pagamento das dívidas).

A esse respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SISTEMA RENAJUD. LANÇAMENTO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO SOBRE VEÍCULO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. SUBSTITUIÇÃO PARA RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. PEDIDO DEFERIDO. -
A restrição de circulação lançada sobre veículo deve ser vista como medida excepcional, na medida em que se afigura como demasiadamente onerosa ao executado - Deve ser deferido o pedido de substituição da restrição de circulação pela de transferência do bem ao se verificar que essa é adequada e suficiente para garantir, futuramente, a execução
.” (TJ-MG - AI: 10000220190508001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 04/08/2022, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/08/2022)

Deste modo, realizei por meio do sistema RENAJUD a inclusão de restrição de transferência sobre os veículos registrados em nome da executada, conforme extratos anexos.

Outrossim, expeça-se alvará em favor do exequente para levantamento do valor penhorado nos autos no id. 127944834.

Ainda, em atenção ao disposto no art. 782, § 3o, do CPC,
determino
a inclusão do nome da executada nos órgãos de proteção ao crédito por meio do sistema SERASAJUD,
devendo a Secretaria adotar as providências necessárias para tanto.

Por fim, inexistindo qualquer manifestação da executada quanto a penhora acima realizada, intime-se a exequente para manifestar requerendo o que entender de direito para o deslinde útil do feito.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

Juiz de Direito
”
(destaques no original)

Pois bem.

Primeiramente, observa-se que a impugnação à penhora apresentada pela parte executada agravante na peça Id. 166438939 do processo de origem ainda não foi analisada pelo juízo
a quo
(vide que na decisão Id. 168172839 há expressa determinação para a parte adversa manifestar a respeito), incorrendo em malfadada supressão de instância a análise dos argumentos nela vertidos e apresentados em recurso, diretamente, sem que tenha sido superado o crivo de conhecimento e deliberação da instância originária.

Desta forma, neste ponto, o agravo
não deve ser conhecido
.

Importa lembrar, nesse aspecto, que o recurso de agravo de instrumento possui efeito devolutivo restrito à matéria enfrentada na decisão agravada.

Ao tecer considerações sobre o tema, Araken de Assis leciona que:

“A essência do efeito devolutivo, relativamente aos meios previstos no art. 994, localiza-se na remessa ao conhecimento do mesmo ou de outro órgão judiciário da matéria julgada e impugnada e, sob algumas condições, passível de ser julgada no órgão a quo.”
(Manual dos Recursos. 8a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 281)

Sendo assim, no caso, considerando a falta de análise dos argumentos recursais pelo juízo
a quo
, não há como conhecer da insurgência, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, precedentes deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – LIMINAR DEFERIDA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE RECURSO – INCONFORMISMO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O conhecimento do recurso, em regra, é pertinente apenas quando esse devolve ao juízo ad quem matéria ou pleito apreciado pelo juízo de origem.
No caso vertente,
é inviável conhecer das teses apresentadas no agravo de instrumento, pois tais questões, embora apresentadas nos autos de origem, não foram apreciadas pelo juízo de primeiro grau, não havendo como a segunda instância analisar diretamente, sob pena de supressão de instância. Recurso não conhecido. Decisão mantida
.”
(N.U 1003756-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA - AVERBAÇÃO PENHORA – VEICULOS – VENDA A TERCEIROS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA – BENS DE TERCEIRO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO EVIDENCIADO - RECURSO DESPROVIDO.
Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Não há que se falar em excesso de penhora, quando realizada apenas a averbação do feito executivo, faculdade prevista no artigo 828 do CPC, como medida acautelatória, não havendo qualquer ato constritivo, a fundamentar o excesso de execução. Recurso desprovido.”
(N.U 1006260-93.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL –
PRESCRIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINAR DO AGRAVADO ACOLHIDA
– CONVERSÃO EM EXECUÇÃO – VIABILIDADE – APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI 911/69 – ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – REQUISITO NÃO PREENCHIDO – MITIGAÇÃO DESSA EXIGÊNCIA – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

É facultado ao credor do Contrato de Arrendamento Mercantil requerer a conversão da Ação de Reintegração de Posse em Execução, visto que o Decreto-Lei 911/69 é aplicável a essas operações (julgados do STJ). Admite-se excepcionalmente a mitigação da exigência da assinatura de duas testemunhas na avença para que constitua título executivo extrajudicial quando a sua existência puder ser aferida por outros meios, inclusive pelo contexto dos autos.”
(N.U 1006125-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU A TUTELA RECURSAL – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - DECISÃO A QUO QUE DECRETOU A PRISÃO CIVIL DO EXECUTADO -
NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NA ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
– AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. O indeferimento da liminar deu-se em razão da ausência dos requisitos autorizadores, pois, ao contrário da tese da ora agravante, o conjunto probatório não confere probabilidade às suas alegações. Isso porque
o juízo de origem ainda não analisou a insurgência relacionada à nulidade da citação editalícia e à prescrição intercorrente. Assim, se o juízo a quo não examinou tais pedidos, não existe propriamente uma decisão de indeferimento. Logo, inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do juízo originário, ainda que de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Em consequência, julgo PREJUDICADO o Agravo Interno.”
(N.U 1001107-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

Ante o exposto, diante da supressão de instância,
DEIXO DE CONHECER
do recurso de agravo de instrumento interposto em relação aos argumentos semelhantes aos apresentados na
impugnação à penhora apresentada pela parte executada agravante na peça Id. 166438939 do processo originário, eis que ainda não analisados pelo juízo de origem.

No mais, analisando os demais argumentos da insurgência recursal em seara de mérito, observa-se que não deve prosperar.

Nesta senda, analisando os autos de origem do cumprimento provisório de sentença, observa-se que a pretensão exequenda foi recebida em março de 2024, não tendo a parte executada agravante adimplido a obrigação exequenda no prazo que lhe foi concedido para tal finalidade e/ou apresentado impugnação ao cumprimento, mas, entretanto, meramente indicado veículos automotores à penhora, o que foi rejeitado na decisão recorrida.

Nestes termos, considerando que a parte executada está em mora, bem como que os valores constritos e veículos indicados são insuficientes à satisfação do débito, o qual remonta a quantia de R$435.284,54 (Id. 152756705, em 17/04/2024), não há porque, por ora, levantar a restrição creditícia efetivado pelo juízo
a quo
, a qual se trata de medida coercitiva ao adimplemento do débito exequendo regularmente empreendida com fundamento no art. 782, § 3o, do CPC.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE.
DECISÃO REFORMADA.
1. É possível a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes na fase de cumprimento de sentença (art. 782, §§ 3o a 5o, do CPC), inclusive por meio do sistema SERASAJUD, já disponível neste Tribunal.
Trata-se de medida de inegável caráter coercitivo (execução indireta). 2. Agravo conhecido e provido.”
(TJ-DF 07073824120178070000 - Segredo de Justiça 0707382-41.2017.8.07.0000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 20/09/2017, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 02/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso, e nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024